Tribunal: TJES
Processo: 5013061-25.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013061-25.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SOUZA RAMOS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013061-25.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
JOSE SOUZA RAMOS

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA (AUTENTICAÇÃO MULTIFATOR). PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória. A autora nega a contratação do empréstimo consignado nº 009596 7791 e alega vício de consentimento. A instituição financeira ré apresentou o contrato digital, indicando a contratação mediante assinatura eletrônica com autenticação multifator (biometria facial e geolocalização), além da comprovação do depósito do valor correspondente na conta bancária de titularidade da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação do empréstimo consignado formalizada digitalmente mediante assinatura eletrônica com fatores de segurança, como biometria facial e geolocalização; e (ii) saber se o depósito, o recebimento e a utilização dos valores mutuados, sem tentativa de devolução administrativa, configuram a confirmação tácita do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não isenta a parte autora de demonstrar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A formalização do contrato foi devidamente comprovada mediante dossiê de contratação, cuja validade da assinatura digital restou atestada por múltiplos fatores de segurança que conferem rastreabilidade ao ato, notadamente a captura da biometria facial (
selfie
), declarações de aceite e geolocalização registrada no domicílio do autor.

Os documentos contratuais explicitam de forma clara a natureza do produto, o valor do aporte e as taxas de juros aplicáveis, preenchendo o dever de informação imposto pelos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

A comprovação do depósito do proveito econômico na conta bancária do mutuário e a sua fruição integral, sem tentativa de devolução, implicam em confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do Código Civil) e inviabilizam a tese de desconhecimento, sob pena de violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório quanto à autenticidade da contratação e disponibilização dos valores (Tema 1.061 do STJ), não se verificando indícios de fraude, dolo ou falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 9.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio digital quando a instituição financeira comprova a adesão mediante assinatura eletrônica atrelada a múltiplos fatores de segurança, como biometria facial e geolocalização. 2. A percepção e a utilização do proveito econômico depositado em conta bancária de titularidade do consumidor, sem qualquer impugnação ou tentativa de devolução, configuram a confirmação tácita do negócio jurídico e afastam a alegação de nulidade por vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 373, I e II, e 487, I;

CDC, arts. 6º, III e 52;

CC, arts. 107 e 174;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 10.10.2024;

TJ-ES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024;

Turma Recursal do TJES, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
JOSE SOUZA RAMOS
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 18473200):
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
.”.

Em sede recursal, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 18473201), pleiteando pela reforma da sentença, alegando, em suma, que não contratou o empréstimo consignado, sustenta vício de consentimento, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 18473209).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18473203).

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do Magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência do negócio jurídico, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo consignado nº 009596 7791 (ID 18472333, pág. 3).

No caso em tela, o Recorrido, ora Requerido, apresentou nos autos contrato intulado como “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” (ID 18473194), devidamente assinado de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato fora firmado em 14/02/2025.

A formalização da contratação mediante assinatura eletrônica está comprovada no Dossiê de Contratação.

A autenticidade da assinatura é atestada por múltiplos fatores de segurança que conferem rastreabilidade ao ato, especialmente a captura da biometria facial (
selfie
) e os diversos “aceites” realizados.

Em consulta detalhada realizada por este gabinete às ferramentas de mapeamento (Google Maps), verificou-se que as coordenadas de geolocalização registradas no momento da assinatura (-19.5345, -40.6302) situam-se no município de Colatina/ES, domicílio da parte autora, o que reforça a higidez do consentimento e a inexistência de fraude por terceiros.

Tais elementos de prova demonstram a validade da assinatura.<
https://www.google.com/maps/place/19%C2%B032'04.4%22S+40%C2%B037'48.9%22W/@-19.5345407,-40.6302356,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-19.5345407!4d-40.6302356?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
>. Acessado em 09/03/2026.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024). [Grifo nosso].

Quanto à tese recursal sobre a modalidade do contrato, os documentos contratuais anexados aos autos explicitam claramente a natureza do produto, o valor do aporte e as taxas de juros aplicáveis (ID 18473194, pág. 1), atendendo aos ditames dos arts. 6º, III e 52 do CDC, o que afasta definitivamente a alegada dissimulação, uma vez que o dever de informação foi plenamente satisfeito.

No que tange à execução do contrato, restou plenamente comprovado o proveito econômico da parte autora mediante o depósito do valor de R$ 2.278,74 em sua conta pessoal da Caixa Econômica Federal, realizado via transferência eletrônica em 17/02/2025, conforme comprovante acostado aos autos (ID 18473195).

Registra-se, ademais, que a parte autora não impugna o recebimento de valores nem a titularidade da conta bancária, tampouco apresenta qualquer extrato capaz de afastar o crédito em sua conta, não havendo qualquer indício de irregularidade na manifestação de vontade.

Nesse contexto, a utilização integral do crédito, sem qualquer questionamento administrativo ou tentativa de devolução, configura a confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do Código Civil) e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
. É vedado à parte usufruir do aporte financeiro e, simultaneamente, arguir o desconhecimento das cláusulas que o viabilizaram.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, depósito e adesão ao Empréstimo), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar as contratações e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

In casu,
não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerida tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

O fato da validação do contrato não aparecer na plataforma
https://validar.iti.gov.br
se deve ao singelo fato da assinatura produzida não seguir o parâmetro descrito no site. A referida ferramenta apenas afere a validade de assinaturas “ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade.”

Por fim, o tempo de demora na celebração do ajuste pode derivar do fato da parte não ter interesse na leitura do contrato, o que não é situação incomum, face a alegada hipossuficiência do mesmo.

Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado, objeto desta lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira. Diante disso, os pedidos iniciais são improcedentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18473200). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5013061-25.2025.8.08.0014

Recorrente: José Souza Ramos

Recorrido: Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
José Souza Ramos
em face de
Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
.

O autor interpôs recurso inominado impugnando a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de declaração de inexistência de débito, suspensão de descontos em aposentadoria, repetição de indébito e condenação por danos morais. O recorrente aduz a invalidade do contrato eletrônico de empréstimo consignado por falha na autenticação da assinatura digital e vício de consentimento, requerendo a parcial reforma do julgado para deferimento da restituição em dobro e dos danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a contratação do empréstimo consignado sob a Cédula de Crédito Bancário nº 191790650002 / proposta nº 95967791 é dotada de validade jurídica frente às alegações de falha na formalização eletrônica; e (ii) se resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais e de repetir em dobro o indébito material decorrente dos decotes previdenciários realizados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei, diante da comprovada hipossuficiência econômica verificada no histórico de créditos.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que, a despeito do entendimento fixado pelo ilustre Juízo sentenciante e pelo eminente Relator, a insurgência recursal colhe êxito parcial. Por força do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 373, II, do Código de Processo Civil, compete à instituição financeira o ônus de comprovar de forma cabal a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura digital do contratante. No caso sob exame, a fornecedora não se desincumbiu satisfatoriamente deste encargo legal.

A mera captura de biometria facial (
selfie
) e registros internos de geolocalização processados em ambiente eletrônico privado da requerida, finalizados em curtíssimo lapso de tempo (cerca de três minutos), revelam-se frágeis e insustentáveis para atestar a firme e inequívoca manifestação de vontade do consumidor hipossuficiente. Ausente qualquer validação oficial vinculada à autoridade da ICP-Brasil ou à plataforma governamental GOV.BR que resguarde a integridade do ato, conclui-se que o procedimento administrativo foi diligenciado sem a prestação de informações adequadas e claras, configurando prática comercial abusiva que se prevalece da vulnerabilidade etária e social do idoso, conduta expressamente reprovada pelo art. 39, IV, do CDC.

Desta forma, forçoso decretar a nulidade do mútuo consignado indesejado e ordenar o retorno das partes ao estado anterior. Constatada a ilicitude dos abatimentos sobre verba subsistencial sem lastro causal legítimo, e ausente engano justificável apto a afastar a conduta contrária à boa-fé objetiva, a repetição do indébito deve operar-se em dobro, na exata forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, incidindo sobre todas as parcelas de R$ 63,35 efetivamente retiradas dos dividendos do autor.

Noutro giro, a supressão contumaz de recursos alimentares de pessoa idosa vulnerável extrapola o mero dissabor ou inconveniente corriqueiro, gerando inegável angústia, constrangimento e abalo psicológico que reclama severa reparação de ordem extrapatrimonial. Atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, consagradas pelo Enunciado nº 379 do Conselho da Justiça Federal, afigura-se justo, equilibrado e razoável o arbitramento do valor compensatório a título de danos morais na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para repreender o ilícito sem constituir fonte de enriquecimento sem causa.

Por fim, para fins de retorno ao
status quo ante
e em estrita vedação ao enriquecimento sem causa, compete ao autor restituir à instituição financeira o valor originariamente creditado em sua conta corrente (R$ 2.278,74), restando plenamente autorizada a compensação de créditos e débitos recíprocos decorrentes desta decisão, com amparo no art. 368 do Código Civil.

Feitas essas considerações, a parcial procedência da pretensão exordial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, e:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu em relação à Cédula de Crédito Bancário nº 191790650002 (proposta nº 95967791), declarando a nulidade do contrato e a inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente;

CONDENAR
o réu a abster-se de realizar novas consignações ou descontos no benefício previdenciário do autor referentes ao citado negócio bancário, bem como a promover o restabelecimento da correspondente margem consignável no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate realizado até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor a título do pacto ora anulado (parcelas de R$ 63,35), com correção monetária a contar da data de cada desembolso pelo IPCA, nos moldes do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora do comparecimento espontâneo que supriu a citação (18/11/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC; e

CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (18/11/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

O autor deverá restituir o valor de R$ 2.278,74 ao réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referida quantia por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, por se tratar de recurso provido em parte.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: LJE, arts. 6º, 38, 41, 46 e 55; CDC, arts. 6º, IV, 39, IV, e 42, parágrafo único; CC, arts. 174, 368, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 884; CPC, arts. 373, II, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; CJF, Enunciado nº 379.

Documentos relevantes citados
: ID's 18473194, 18473195, 18473200, 18473201 e 18473209.